Tribunal: TJDFT
Processo: 0705035-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIVISÃO. PRINCÍPIO. PROPORCIONALIDADE.
1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, pois servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão.
2. O arbitramento dos honorários advocatícios deve obediência ao princípio da proporcionalidade nas hipóteses de condenações diferentes para cada um dos litigantes. A distribuição da verba baseia-se na fração de sucumbência, conforme leciona o art. 86 do Código de Processo Civil.
3. Embargos de declaração providos.